Tribunal: STJ
Processo: 1006316-51.2022.4.01.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2497764 - GO (2023/0409081-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARIA LUIZA CUSTODIO
ADVOGADA
: ROSEANNE DA SILVA MOQUEDACE SANTOS - DF022969
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
impugnação específica à incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50849476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:10
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 4b7fd495-62be-4dc8-9421-070647b7c8c9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2497764 - GO (2023/0409081-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARIA LUIZA CUSTODIO
ADVOGADA
: ROSEANNE DA SILVA MOQUEDACE SANTOS - DF022969
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
impugnação específica à incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MARIA LUIZA CUSTÓDIO contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula
182 do STJ, por analogia.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fl. 280):

Esta Corte Superior não conheceu o recurso por ausência de
fundamentação. Contudo, a decisão está equivocada, já que a
agravante apontou claramente a violação a dispositivo da lei
Documento eletrônico VDA49856726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:13
Código de Controle do Documento: 050f6ce5-0a27-49a7-92e8-0ed7d9ec6159

infraconstitucional e o desacerto da decisão ante a contrariedade com a
súmula e orientação jurisprudencial firmada neste Superior Tribunal de
Justiça.

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da em face da
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. Segundo a decisão ora agravada, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente a aplicação da Súmula 83 do STJ.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto ao enunciado da Súmula
83 do STJ.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49856726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:13
Código de Controle do Documento: 050f6ce5-0a27-49a7-92e8-0ed7d9ec6159

Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
).
15/9/2023

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o art.
1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA49856726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:13
Código de Controle do Documento: 050f6ce5-0a27-49a7-92e8-0ed7d9ec6159

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.497.764 / GO
Número Registro: 2023/0409081-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10063165120224019999 50406289120208090074
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA LUIZA CUSTODIO
ADVOGADA
: ROSEANNE DA SILVA MOQUEDACE SANTOS - DF022969
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOSENTADORIA ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA LUIZA CUSTODIO
ADVOGADA
: ROSEANNE DA SILVA MOQUEDACE SANTOS - DF022969
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50818947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:46:43
Código de Controle do Documento: 1dfe42bb-2172-4dba-86f4-a54117fcb404

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:46:43
Código de Controle do Documento: 1dfe42bb-2172-4dba-86f4-a54117fcb404